Tribunal: TJMT
Processo: 1051972-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051972-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTIANY NEVES DE SOUZA - CPF: 025.729.461-90 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM DUPLICIDADE EM CONTA CORRENTE. ESTORNO REALIZADO DE FORMA ESPONTÂNEA E EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando instituição bancária à restituição simples de R$ 549,73 por danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviços decorrente de débito em duplicidade na conta da consumidora, referente à fatura do cartão de crédito. A controvérsia envolve a alegação de cobrança indevida e a negativa de estorno espontâneo pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito em duplicidade na conta bancária da autora configura falha na prestação do serviço bancário, ainda que sanado administrativamente; (ii) estabelecer se tal falha justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo após o estorno integral e espontâneo dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de falha na prestação de serviço bancário exige a demonstração de defeito na execução do serviço, o que se verifica no caso concreto pelo lançamento duplicado de cobrança na conta da consumidora.

4.

Contudo, o estorno integral do valor cobrado em duplicidade, realizado espontaneamente e em prazo razoável antes do ajuizamento da ação, descaracteriza o dano material indenizável, tendo em vista a reparação voluntária do prejuízo.

5.

A reparação por dano moral não se presume nas hipóteses de cobrança indevida sanada espontaneamente, sendo necessária a demonstração de consequências concretas e anormais que extrapolem os meros aborrecimentos cotidianos.

6.

Ausente nos autos prova de prejuízo concreto, como negativação indevida, indisponibilidade de recursos essenciais ou impacto financeiro extraordinário, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051972-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Pagseguro Internet Ltda

Recorrida(s):

Cláudia Cristiany Neves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 - Condenar a parte reclamada a restituir a parte reclamante a importância de R$ 549,73 (quinhentos e quarenta e nove reais, e setenta e três centavo),
na sua forma simples
, referente a reparação pelos danos materiais sofridos,
devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)

até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/2024
, conforme os novos critérios determinados;

2 - Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para parte requerente pelos danos morais sofridos,
o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês,

a partir da citação, conforme art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/2024
, conforme os novos critérios determinados;

3 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

4 - Informo, por oportuno, que essa segunda parte do cálculo deverá ser realizada pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba “taxa Selic” para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).

Considerando que a calculadora oficial em comento não dispõe de campos distintos para atualização/juros, a parte poderá atualizar o débito até a data da vigência da nova lei (até 27/08/2024), em aplicativo diverso, como por exemplo o https://calculojuridico.com.br/atualizacao-debitos/.

Logo, deverão ser realizados dois cálculos, com a somatória do valor principal mais as atualizações de ambos os cálculos para o resultado final.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95..”

A controvérsia cinge-se à alegada falha na prestação de serviços bancários, consistente no débito em duplicidade da fatura do cartão de crédito da autora, no importe de R$ 549,73, ocorrido no dia 06/03/2024, e à negativa do banco em estornar os valores de forma espontânea.

Conforme se extrai dos autos, em 06/03/2024, a autora recebeu seu salário, no valor de R$ 1.679,19, às 15h. Na sequência, houve dois lançamentos na conta da autora: o primeiro, intitulado "Pagamento de Fatura - R$ 549,73", e o segundo, intitulado "Recuperação de valores financeiros - Cartão de Crédito - R$ 549,73", totalizando o débito indevido de R$ 1.099,46.

Não obstante, a autora demonstrou que realiza seus pagamentos de fatura por meio de débito automático e que não efetuou qualquer pagamento manual na referida data.

Em contestação, o recorrente alegou que a duplicidade decorreu de uma recuperação automática de valores, tendo em vista um suposto inadimplemento anterior da autora.

Pois bem. O recorrente não trouxe aos autos qualquer prova da alegada inadimplência da autora. Em verdade, as provas apresentadas mostram a regularidade no pagamento das faturas. Logo, o lançamento em duplicidade decorreu de falha na prestação do serviço bancário.

Todavia, observo dos extratos apresentados nos autos, que no dia 19/03/2024, antes mesmo do ajuizamento da presente ação (ocorrido apenas em 28/07/2024), foi creditado na conta da autora o valor de R$ 549,73, identificado como "Estorno de transação ref. ao cartão de crédito", conforme imagens destacadas abaixo do lançamento e estorno:

Ou seja, após a reclamação administrativa da autora, a instituição financeira reconheceu o equívoco e promoveu o estorno integral da cobrança, de forma espontânea e administrativa, dentro de prazo razoável.

Importante destacar que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, devolução de cheques, bloqueio de salário, tampouco qualquer prejuízo relevante ou excepcional decorrente da duplicidade momentânea.

A autora também não demonstrou nos autos ter contraído empréstimos ou sofrido consequências financeiras que extrapolassem os meros dissabores.

Ainda que a autora tenha relatado sentimentos como ansiedade, frustração e abalo psicológico, o dano moral não se presume nas hipóteses de cobrança indevida sanada voluntariamente, sendo necessária a demonstração de repercussões concretas e anormais:

Além disso, ao tempo do ajuizamento da ação, o valor já havia sido devidamente restituído, e inclusive já movimentado pela autora, circunstância que reforça a ausência de dano patrimonial a ser ressarcido.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025